Tribunal: TJSP
Processo: 1020951-26.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- ROUBO DE APARELHO CELULAR- FRAUDE BANCÁRIA- RECURSO PREJUDICADO- ACORDO POSTERIOR
– Apelação tirada da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Notícia de Acordo – Recurso prejudicado – Não conhecimento:

– Resta prejudicado o recurso de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- ROUBO DE APARELHO CELULAR- FRAUDE BANCÁRIA- RECURSO PREJUDICADO- ACORDO POSTERIOR
– Apelação tirada da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Notícia de Acordo – Recurso prejudicado – Não conhecimento:

– Resta prejudicado o recurso de apelação tirado da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais, quando o apelante noticia acordo com a parte contrária.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– Consumidor – Roubo de aparelho celular - Movimentação bancária por terceiros- Transações nitidamente destoantes do padrão de consumo do correntista– Deve a instituição financeira zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade- Dano Material:

– Deve a instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não há exclusão do nexo causal, pelas contratações de empréstimo e movimentação indevida da conta bancária do autor, vítima de roubo com a subtração de aparelho celular– Declaração de inexistência dos empréstimos contratados em seu nome, e inexigibilidade das parcelas. Ressarcimento, contudo, limitado ao prejuízo patrimonial enfrentado, não abrangendo as transações realizadas a partir de crédito de operação declarada inexistente.

DANO MORAL
– Contrato de empréstimo fraudulento- Movimentação bancária indevida – Indenização – Cabimento- Inscrição do nome do autor no rol de maus pagadores – Danos morais demonstrados na espécie:

– A má prestação dos serviços bancários, possibilitando a movimentação indevida de sua conta, trouxe transtornos ao autor. Questão que poderia ter sido prontamente solucionada, o que não se deu e foi necessária a propositura da ação para alcançar a solução. Portanto, desrespeitado foi o autor na sua honra, na personalidade que exige altivez e dignidade perante a sociedade. Ademais, a jurisprudência reconhece o dano moral "in re ipsa" quando negativado indevidamente o nome do consumidor.

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e ser pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. Bem por isso, o valor arbitrado na origem comporta manutenção.

RECURSO DO MERCADO PAGO NÃO CONHECIDO
RECURSO DO BANCO SANTANDER PROVIDO EM PARTE
RECURSO DO BANCO PAN PROVIDO EM PARTE